Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730551-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA, deferiu a penhora no rosto dos autos dos processos no 0028275-38.2010.8.07.0001, da 2a Vara da Fazenda Pública do DF; no 0009292-25.2009.8.07.0001, da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no 0020616-46.2008.8.07.0001, da 4a Vara da Fazenda Pública do DF; no 0053131-37.2008.8.07.0001, da 8a Vara da Fazenda Pública do DF; e no 0035480-89.2008.8.07.0001, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF; até o limite do débito em execução, na expressão de R$ 57.400,59 (cinquenta e sete mil, quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos). Após relatar o objeto do cumprimento de sentença e os atos processuais praticados no curso da execução, o recorrente sustenta a impenhorabilidade dos créditos que lhe são devidos nos referidos processos, por se tratarem de honorários advocatícios, e, portanto, verba remuneratória, de origem alimentar. Nesse sentido, alega que “...os honorários de sucumbência são impenhoráveis, havendo apenas duas exceções, para o pagamento de prestação alimentícia e para pagamento de outra dívida não alimentar quando os honorários forem superiores a 50 salários mínimos, não se aplicado as duas exceções ao caso em apreço”. Defende que os honorários penhorados se referem a trabalho exercido com “advocacia de “massa” onde se faz necessário o fechamento de diversos contratos mensalmente para se obter um valor razoável”, e ressalta que os valores constringidos possuem valores ínfimos, que não se prestam à quitação da dívida. Ao final, conclui: “No caso em apreço o crédito não tem natureza alimentícia e o valor dos honorários penhorados perfaz a pequena quantia de R$ 4.045,33 (quatro mil e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) bem abaixo do valor de cinquenta salários mínimos e corresponde a menos de dez por cento do valor devido ao agravado, sendo sua penhorabilidade infrutífera ao credor.” Com esses argumentos, requer: “a) Que seja recebido o presente Agravo de Instrumento no EFEITO SUSPENSIVO, apreciando e concedendo a tutela provisória de urgência para: b) Ordenar a imediata suspensão da decisão proferida em primeiro grau, retornando os créditos decorrentes de honorários de sucumbência ao seu status a quo; Fixar multa pecuniária ao agravado para o caso de descumprimento da liminar caso o mesmo realize a penhora no rosto dos autos dos processos listados na decisão de primeiro grau em valor a ser designado por Vossa Excelência que se figure razoável, a reverter ao agravante independentemente da responsabilidade penal;” Preparo regular no ID 49387072. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não se constata relevância nos argumentos sustentados no recurso a respeito de suposta impenhorabilidade do crédito, por ser provenientes de honorários advocatícios sucumbenciais, ou mesmo quanto à alegação de excesso, desproporcionalidade e falta de razoabilidade. Com efeito, verifica-se que o recorrente não apresentou impugnação à penhora nos autos de origem, e que não trouxe aos autos do presente recurso nenhum dado específico quanto ao valor, data de constituição, previsão de pagamento ou qualquer outro elemento de informação a respeito dos créditos penhorados. Assim, não se constata razões para reconhecimento de causa de impenhorabilidade ou de excesso na penhora, não sendo possível sequer aferir se o referido crédito ainda mantém seu caráter alimentar ou se efetivamente compromete a subsistência do agravante, à luz da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO E DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDA DO OBJETO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Trata-se de penhora para pagamento de honorários advocatícios; estes constituem, nos termos do § 2o do art. 833, CPC ("hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem"), exceção à regra da impenhorabilidade. 4. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. 4.1. Embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 4.2. "2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011." (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). 5. Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre o salário da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. 5.1. Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no salário do agravado para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1380410, 07228189820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP. 2. A objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demandem dilação probatória. 3. O art. 23 da Lei 8.906/1994 dispõe que o causídico tem o "direito autônomo" para requerer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento ou sucumbência. Inexistente normativo do BRB que impeça a execução dos honorários de sucumbência pelo próprio advogado, após demonstrada atuação em diversos feitos, acolhe-se a legitimidade do exequente. 4. Ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, cerca de 20 anos, inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada, restando descaracterizado o caráter alimentar, a viabilizar, nesse caso, a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411151, 07298826220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator